Tribunal: TJDFT
Processo: 0764762-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. INVENTÁRIO POR MEIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 12-A DA RESOLUÇÃO No 35/2007. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de alvará com autorização, em favor do apelante, para que perticipe da partilha de bens procedida por meio de inventário extrajudicial decorrente do falecimento de seus genitores.
2. A regra prevista no art. 610, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que no caso de haver interessado incapaz no inventário, o ato deve ser efetuado por meio judicial. 2.1. Isso porque há exigência de intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da regra prevista no art. 178, inc. I, do mesmo diploma legal, para assegurar a proteção dos interesses do incapaz.
3. Ocorre que a Resolução no 571/2024, alterou a Resolução no 35/2007, ambas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com a inclusão da norma prevista no art. 12-A, que dispõe a respeito da efetivação de inventário extrajudicial com herdeiro incapaz. 3.1. Nesse contexto, o inventário poderá ser procedido por meio de escritura pública, mesmo com herdeiro incapaz, desde que exista manifestação favorável por parte do Ministério Público.
4. Recurso conhecido e provido.